Tribunal: STF
Processo: ARE 1603878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Omissão da legislação municipal quanto à base de cálculo. Aplicação supletiva da Lei Federal nº 11.350/2006. Constitucionalidade. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
Recurso inominado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fixar o vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde, diante da omissão da legislação municipal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de norma municipal específica, é possível aplicar de forma supletiva a Lei Federal nº 11.350/2006 para definir o vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a agentes comunitários de saúde.
III. Razões de decidir
3. Os agentes comunitários de saúde possuem regime jurídico especial de caráter nacional, definido no art. 198, § 5º da CF/88, sendo a União competente para regulamentar a matéria.
4. A omissão legislativa municipal autoriza a aplicação supletiva do art. 9º-A, § 3º, II, da Lei Federal nº 11.350/2006, que fixa o vencimento como base de cálculo do adicional.
5. Inexistência de afronta à autonomia municipal ou à separação de poderes, pois se trata de efetivação de norma constitucional e federal vinculante.
6. Súmulas Vinculantes nº 04 e 37 do STF inaplicáveis, por não se tratar de substituição de base legal ou aumento remuneratório por isonomia.
7. Jurisprudência do STF (Rcl 59.712) reconhece a possibilidade de aplicação supletiva da norma federal na ausência de disciplina local.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento: "Na ausência de norma municipal específica, aplica-se supletivamente o art. 9º-A, § 3º, II, da Lei Federal nº 11.350/2006, para fixar o vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a agentes comunitários de saúde, sem afronta à autonomia municipal ou à separação dos poderes."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 2º, e 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, II.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, X; e 61 §1º, II, “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente